Tribunal: TJSP
Processo: 1053458-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar. Decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Autor que foi novamente excluído do certame no concurso seguinte pelas mesmas razões. Acórdão, com trânsito em julgado, pelo qual se julgou pretensão equivalente, relativa a concurso anterior. Sentença que reconheceu a coisa julgada. Alegação de inocorrência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar. Decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Autor que foi novamente excluído do certame no concurso seguinte pelas mesmas razões. Acórdão, com trânsito em julgado, pelo qual se julgou pretensão equivalente, relativa a concurso anterior. Sentença que reconheceu a coisa julgada. Alegação de inocorrência de identidade dos elementos da ação por se tratar de concursos, editais e atos administrativos diversos. Há identidade de partes. O pedido é o mesmo: reintegração ao concurso e indenização por dano moral. E a causa de pedir também é a mesma: ilegalidade ato administrativo de exclusão do concurso decorrente do resultado da investigação social. Não importa que sejam concursos diferentes e que sejam dois os atos de exclusão. Trata-se dos concursos feitos de maneira sequencial pela corporação, separados por apenas um ano, com regras de edital coincidentes. Pretensão que ofende o princípio da razoabilidade (ar. 8o do CPC/2015). Precedente desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.